Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0750525-75.2020.8.07.0000 AUTOR: ADEILDA MARIA DE SOUSA REU: EDUARDO LIMA, CID ANDRE RACHETTI, SEBASTIAO LOURENCO ZURLO DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória (id 21713860), fundada no CPC 966, VII e VIII, tendo por objeto a sentença da 2a Vara de Família de Brasília (id 21713876 – p. 60-62) – processo no 0004104-25.2017.8.07.0016 –, com trânsito em julgado em 21/03/19, que, julgou improcedente a demanda de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça com dispensa do depósito prévio, porque encontra-se desempregada e não possui condições de suportar os custos financeiros do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Narra que começou a trabalhar em 26/06/06 na residência de Eduardo Lima, com quem passou a manter união estável desde 05/01/07 até seu falecimento em 21/02/17, razão pela qual, em 04/04/17, ajuizou demanda de reconhecimento e dissolução dessa união. Alega prova nova, que teve conhecimento em 03/05/19, consistente na sua inscrição, pelo de cujus, como beneficiária para fins de recebimento de pecúlio e suplementação de pensão por morte, junto ao SERPROS (Previdência Complementar do SERPRO) – Plano SERPROS I e II – PS-I/PS-II, o que sustenta demonstrar que o falecido a reconhecia como companheira, mormente porque, conforme resolução do SERPROS, uma das condições para que se habilite ao recebimento do benefício é a coabitação por período superior a dois anos. Discorre acerca da teoria da vontade, da declaração e da autorresponsabilidade. Argumenta a existência de erro de fato, sob o fundamento de que a sentença rescindenda fundamentou-se exclusivamente no depoimento de uma única testemunha, sem valorar as demais oitivas, nem os documentos juntados aos autos que defende comprovar a convivência em união estável. Aponta perigo de dano no prejuízo que sofre, tendo em vista que a pensão por morte, bem como os bens deixados pelo de cujus, pode ser objeto de inventário por primos de quarto grau. Requer a tutela de urgência para sobrestar, até o julgamento do mérito da presente ação rescisória, qualquer ação que trata de direito hereditário sobre os bens do de cujus, em especial, a ação de Inventário no 0730033-30.2018.8.07.0001, movida pelo Condomínio da SQS 204, Bloco F, em face do espólio de EDUARDO LIMA, visando o recebimento das taxas condominiais em atraso. 2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em face da declaração de hipossuficiência – id 21713862 (CPC 99, §3°). Na rescisória, eventual antecipação de tutela irradia os seus efeitos diretamente apenas no processo em que proferida a decisão rescindenda. Logo, não há espaço nesta sede para sobrestar qualquer outra demanda. Sob esse ângulo restrito, não vejo configurados o fumus boni juris nem o periculum in mora necessários para o deferimento da tutela provisória, considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória - CPC 966. A autora afirma que, após o trânsito em julgado, mais precisamente em 03/05/19, ficou sabendo que o de cujus a inscrevera inscrito, junto à entidade de previdência privada a que estava vinculado, como beneficiária de pecúlio e pensão por morte. Para demonstrar sua alegação, apresenta declaração do SERPROS, datada de 26/04/18, segundo a qual o eventual direito à suplementação de pensão por morte está condicionado à comprovação de dependência econômica, nos termos do art. 13, do regulamento do plano SERPRO PS II: “Art. 13. A habilitação para Beneficiário do Participante é detida por: (...); II. Companheiro (a) que coabita por período superior a 2 (dois) anos com o Participante ou com este possui filho; (...).” Apresenta, ainda, extratos analíticos que registram seus dados pessoais e, no campo, “parentesco”, como “designado”. Assim, ainda que se admita que se trata de prova nova, não constato nesse documento, em primeira análise, o potencial de, por si só, assegurar julgamento favorável à requerente. Por outro lado, ante o acima exposto acerca da irradiação dos limites da liminar em rescisória, não vejo configurado o periculum in mora. 3. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Indefiro a liminar. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 dias (CPC 970). Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR